Tribunal: TJES
Processo: 0012075-45.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012075-45.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: TAIS PEZZIN ROCHA e outros (3)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0012075-45.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: TAIS PEZZIN ROCHA, LUIZ CARLOS BARRETO CALDEIRA, DJALMA BARBOSA TURBAY, EULALIA ANA KLIPPEL CARVALHO

Advogados do(a) APELADO: IGOR STEFANOM MELGACO - ES16559, THIAGO BRINGER - ES17853
Advogados do(a) APELADO: IGOR STEFANOM MELGACO - ES16559, THIAGO BRINGER - ES17853
Advogados do(a) APELADO: IGOR STEFANOM MELGACO - ES16559, THIAGO BRINGER - ES17853
Advogados do(a) APELADO: IGOR STEFANOM MELGACO - ES16559, THIAGO BRINGER - ES17853

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,
diante da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha – Comarca da Capital, nos autos da “ação ordinária” movida em seu desfavor por
TAÍS PEZZIN ROCHA,
LUIZ CARLOS BARRETO CALDEIRA, DJALMA BARBOSA TURBAY
e
EULÁLIA ANA KLIPPEL CARVALHO
, que

julgou procedente o pedido autoral “para determinar ao Município de Vila Velha que restabeleça o pagamento da gratificação de produtividade fiscal dos Requerentes, nos moldes previstos no art. 80-B da Lei Municipal no 3.87212001, respeitado o sistema de pontos. Condeno o Município ao pagamento dos valores vencidos e não quitados ao seu tempo, a serem apurados em sede de liquidação de sentença” (fls. 46/49, do evento nº 2271814).

Em suas razões recursais, colacionadas às fls. 67/78, do evento nº 2271814, o recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam,
devendo o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO figurar como demandado, uma vez que o ato administrativo impugnado foi praticado em cumprimento de Instrução Técnica exarada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, e de notificação recomendatória expedida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

No mérito, afirma em síntese, que

“o ato do requerido de cortar a produtividade decorreu da atuação de órgãos de controle responsáveis pela aferição da legalidade dos atos da Administração Pública, não havendo, na realidade, margem de atuação nesta seara (fl. 77).

Contrarrazões ofertadas pelos recorridos às fls. 86/90, pelo improvimento do apelo.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 934 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012075-45.2015.8.08.0035

RELATOR : DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICIPIO DE VILA VELHA

ADVOGADO : PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RECORRIDO : TAIS PEZZIN ROCHA E OUTROS

ADVOGADO : IGOR STEFANOM MELGACO - OAB ES16559

MAGISTRADO : UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos após ouvir atentamente o brilhante voto do e. Relator Des. Substituto Anselmo Laghi Laranja, em razão da matéria em apreço.

Relembro que se trata da continuação de julgamento da Apelação Cível interposta pelo Município de Vila Velha em face da r. sentença que julgou procedente o pedido formulado pelos Autores, ora Apelados, “
para determinar ao Município de Vila Velha que restabeleça o pagamento da gratificação de produtividade fiscal dos Requerentes, nos moldes previstos no art. 80-B da Lei Municipal no 3.87212001, respeitado o sistema de pontos
.”

Em sessão pretérita, o e. Relator proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso da Municipalidade, rejeitando também a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo ente público.

O preclaro Des. Raphael Americano Câmara acompanhou o eminente Relator.

E, após compulsar os autos, hei por bem acompanhar o habitualmente técnico voto proferido pelo ilustre Relator.

De fato, as circunstâncias e provas carreadas aos autos demonstram a irregularidade na supressão do pagamento da gratificação de produtividade dos servidores efetivos municipais Demandantes, justificando a procedência do pedido de restabelecimento do pagamento, respeitado o sistema de pontuação expresso no texto legal, conforme destacado na r. sentença.

Nessa linha, não me estendendo ainda mais sobre a controvérsia, já esmiuçada pelo e. Relator,
acompanho
o pronunciamento proferido pelo mesmo.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Não merece acolhimento a alegação da municipalidade apelante quanto à sua ilegitimidade passiva.

Isso porque, embora com fundamento em decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, bem como em notificação recomendatória de lavra do Ministério Público Estadual, o ato que suprimiu o pagamento da gratificação de produtividade dos recorridos foi praticado, exclusivamente, pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, que, dentro de sua esfera de competência, avaliou e subsumiu as diretrizes indicadas pelos referidos órgãos de controle às situações que reputou pertinentes.

Desse modo, não há que se falar em litisconsórcio entre a municipalidade demandada e o Estado do Espírito Santo, tampouco em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação.

Ademais, a causa de pedir desta demanda cuida-se, justamente, da sustentada inaplicabilidade, em relação aos autores, das considerações invocadas pela Corte de Contas e pelo
Parquet
, o que reforça a impropriedade do ente estadual integrar o polo passivo desta ação.

Isto posto,

REJEITO

a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Consoante brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,
diante da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha – Comarca da Capital, nos autos da “ação ordinária” movida em seu desfavor por
TAÍS PEZZIN ROCHA,
LUIZ CARLOS BARRETO CALDEIRA, DJALMA BARBOSA TURBAY
e
EULÁLIA ANA KLIPPEL CARVALHO
, que

julgou procedente o pedido autoral “para determinar ao Município de Vila Velha que restabeleça o pagamento da gratificação de produtividade fiscal dos Requerentes, nos moldes previstos no art. 80-B da Lei Municipal no 3.87212001, respeitado o sistema de pontos. Condeno o Município ao pagamento dos valores vencidos e não quitados ao seu tempo, a serem apurados em sede de liquidação de sentença” (fls. 46/49, do evento nº 2271814).

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, sustenta, no mérito, que

“o ato do requerido de cortar a produtividade decorreu da atuação de órgãos de controle responsáveis pela aferição da legalidade dos atos da Administração Pública, não havendo, na realidade, margem de atuação nesta seara (fl. 77, do evento nº 2271814).

Na situação dos autos, os autores comprovam que são servidores efetivos do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, lotados na Coordenação de Aprovação de Projetos da Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Urbano, de modo que passaram a perceber, a partir de janeiro de 2013, de Gratificação de Produtividade Fiscal, com base no artigo 8º-B, da Lei Municipal nº 3.872/2001 (evento nº 2249351, fl. 29 e ss.), inserido pela Lei Municipal nº 5.179/2011 que assim estabelecida durante sua vigência:

Art. 8º-B Será paga uma gratificação mensal ao Gerente de Análise e Avaliação, ao Gerente de Licenciamento, ao Gerente de Topografia e equipe topográfica, ao Gerente de Análise de Projetos Hidrosanitários e aos servidores técnicos de nível médio e superior responsáveis pela análise dos projetos arquitetônicos ou hidrosanitários, a serem designados por portaria do Secretário de Desenvolvimento Urbano, e lotados na Coordenação de Aprovação de Projetos, em efetivo exercício, inclusive quanto à frequência, aplicando a seguinte fórmula: (Incluído pela Lei nº 5.179/2011)

G = (PA x 0,045) / N

Onde:

G = Valor da gratificação

PA = Valor do Produto da Arrecadação

N = Número de Participantes

A referida gratificação foi paga pela municipalidade aos requerentes até fevereiro de 2015, a partir de quando se operou a suspensão do benefício com arrimo no Parecer de lavra da Procuradoria-Geral do Município, lançado em 09/02/2015, em que menciona a Notificação Recomendatória do Ministério Público Estadual, a fim de que fossem adotadas as medidas cabíveis, em especial sobre a suspensão do pagamento das vantagens constantes no bojo da Instrução Técnica Conclusiva nº 1.428/2013 (evento nº 2249352, fls. 118/127).

Todavia, do cotejo do conteúdo da ITC nº 1.428 (evento nº 2271812, fls. 50/97), verifica-se que se tratou de procedimento deflagrado para apuração de “possíveis irregularidades cometidas pela Prefeitura Municipal de Vila Velha, acerca da percepção irregular de gratificação de produtividade fiscal e média de Produtividade fiscal a servidores que não compõem o quadro de fiscais efetivos, bem como a irregular de gratificação para os servidores municipais da saúde”, relativas aos exercícios 2007, 2008 e 2009, ao passo que os servidores requerentes passaram a perceber a gratificação tão somente com base em legislação editada no ano de 2011.

Cumpre pontuar que a Corte de Contas identificou, no bojo da aludida instrução técnica, os servidores que percebiam irregularmente as gratificações de produtividade fiscal, rol em que não constam os nomes dos autores, ora apelados.

A notificação recomendatória remetida à municipalidade pelo Ministério Público Estadual foi expressamente balizada pela ITC nº 1.428/2013, nos seguintes termos (evento nº 2271812, fls. 98/100):

RECOMENDAÇÃO

ao PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Rodiney Rocha Miranda, ao SECRETÁRIO HUMANOS, MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Rogério Mattos, e à SUBSECRETÁRIA DE RECURSOS Marli Breda Bazilio de Souza, para que adotem medidas necessárias com o objetivo de não conceder gratificações e média de produtividade aos servidores públicos do município de Vila Velha em desacordo com determinações legais, fazendo cessar as situações descritas como irregulares na Instrução Técnica Conclusiva ITC 142812013 (cópia em anexo), realizada pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Das providências adotadas, requisito ciência e resposta ao Ministério Público por meio de relatório Pormenorizado, a ser entregue no Prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando, inclusive, relatório com indicação de nome, cargo, gratificação e média de produtividade percebida cada servidor público municipal, a partir de 01 de janeiro de 2013.

Portanto, da análise do conjunto probatório, depreende-se que as irregularidades indicadas pela Corte de Contas não abarcam a situação funcional dos autores, notadamente pelo fato de que a gratificação por eles percebida advém de regime jurídico instituído apenas no ano de 2011, com a edição da Lei nº 5.179, ou seja, em momento posterior aos fatos apurados pela ITC nº 1.428/2013.

Deve-se, também, salientar, que a municipalidade sequer alegou que os servidores públicos municipais autores se enquadrariam, concretamente, naquelas situações tidas por irregulares pela Instrução Técnica Conclusiva 1.428/2013, restringindo-se a afirmar que seguiu as orientações da Corte de Contas e do Ministério Público Estadual para suspender o pagamento da gratificação.

Sob outro aspecto, os servidores apelados lograram êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos elencados pela Lei nº 3.872/2001 para o auferimento do benefício, ou seja, são servidores efetivos e integram a equipe da Coordenação de Aprovação de Projetos, não havendo, pois, amparo para a cessação do pagamento da gratificação operada pela municipalidade.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, que em caso análogo ao presente decidiu no seguinte sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. DIREITO AO CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO. OBRIGATÓRIA A INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. EVIDENTE PREJUÍZO AO SERVIDOR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da Preliminar de incompetência absoluta do juízo 1.1. A legislação de regência atribui competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, Distrito Federal e Municípios cujo valor atribuído à causa seja de até 60 salários mínimos. Desse modo, considerando que o valor do salário mínimo no ano de 2016 era de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), é de competência da Justiça Comum processar e julgar as causas em que o valor atribuído à causa seja de R$ 52.800,00 ou mais. 1.2. Ademais, a hipótese é de condenação em valor a ser apurado em liquidação de sentença, o que incrementa a complexidade da ação, fugindo ao escopo dos Juizados Especiais. 1.3. Ressalte-se, outrossim, que o apelante não suscitou a questão em sede de contestação, não havendo de se prestigiar o comportamento da parte que permanece silente no momento oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade após a prolação de sentença em seu desfavor. Precedentes. 1.4. Preliminar rejeitada. 2. Da ausência de formação de litisconsórcio necessário com o Estado do Espírito Santo/TCEES 2.1. A formação do litisconsórcio necessário se dá, tão somente, por disposição expressa de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (art. 114, do CPC/15). 2.2. Desse modo, não existindo lei que determine a integração do Estado do Espírito Santo à lide, e sendo a relação jurídica travada exclusivamente entre o Município e a servidora, não há que se impor a formação do litisconsórcio passivo necessário na presente lide. 2.3. Preliminar rejeitada. 3. Da existência de contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva da sentença 3.1. A r. sentença, reconhecendo a existência de nulidade do ato administrativo que suspendeu o pagamento de gratificação à autora em razão da ausência de prévio processo administrativo, julgou procedente a pretensão autoral, condenando o Município a pagar as parcelas remuneratórias referentes à gratificação de produtividade fiscal, nos meses de fevereiro a maio de 2015. 3.2. Aduz o município apelante que a r. sentença padece de vício de nulidade, uma vez que a r. sentença não reconheceu ser devida a referida gratificação, nos termos da lei, mas apenas reputou ser ela devida em razão da ausência de contraditório na via administrativa. 3.3. A contradição, todavia, não existe, uma vez que o pagamento da verba é consequência lógica da anulação do ato administrativo que determinou a cessação do pagamento, que já vinha sendo feito pela administração municipal. 3.4. Alegação de nulidade rejeitada. 4. Do mérito 4.1. A autora exerceu cargo comissionado de Assistente Técnico na Coordenação de Aprovação de Projetos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano do Município de Vila Velha durante o período compreendido entre 06/09/2011 e 18/05/2015, onde realizava serviço de análise de projetos hidrossanitários. 4.2. Desde a edição da Lei 5.179, de 14 de setembro de 2011, que modificou a Lei Municipal nº 3.872, a servidora passou a receber o pagamento da Gratificação de Produtividade Fiscal, porém, em fevereiro de 2015, o Município de Vila Velha, atendendo à Notificação Recomendatória do Ministério Publico do Espírito Santo, fundamentada na Instrução Técnica Conclusiva do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo , cessou, sem prévio processo administrativo, o pagamento do benefício, dando ensejo ao ajuizamento da presente ação. 4.3. A Instrução Técnica Conclusiva nº 1.428/2013 do Tribunal de Contas do Espírito Santo, por sua vez, concluiu pela irregularidade dos pagamentos de gratificações de produtividade nos anos de 2007 a 2009, com amparo em outra legislação, não se referindo especificamente ao benefício pago à apelada. 4.4. Portanto, além de não existir a aludida vedação ao pagamento da gratificação a servidores comissionados na Notificação Recomendatória ou na Instrução Técnica Conclusiva, não se extrai desses documentos, a priori, a determinação para a cessação dos pagamentos à apelada. 4.5. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados. Precedentes. 4.6. É evidente a nulidade do ato administrativo que cessa o pagamento da Gratificação de Produtividade Fiscal de servidor sem antes lhe assegurar o direito ao contraditório em processo administrativo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035160199846, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019)

Por fim, deve-se destacar que a municipalidade, quando da prática do ato de suspensão do pagamento do benefício, deixou de instaurar procedimento administrativo prévio com o propósito de resguardar o exercício da ampla defesa e do contraditório por parte dos servidores, o que reforça a ilegalidade da conduta.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. REDUÇÃO DA VANTAGEM PESSOAL DE EFICIÊNCIA (VPE). PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE HAVER CONHECIMENTO PRÉVIO. 1. Trata-se de Agravo Interno em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança provido para determinar à autoridade coatora que se abstenha de alterar o valor da Vantagem Pessoal de Eficiência da recorrente, garantindo a ampla defesa e o contraditório no processo administrativo. 2. Consoante a Súmula 473/STF, a Administração, com fundamento no seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos, desde que ilegais. Ocorre que, quando tais atos produzem efeitos na esfera de interesses individuais, mostra-se necessária a prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, nos termos dos arts. 5º, LV, da Constituição Federal, 2º da Lei 9.784/1999 e 35, II, da Lei 8.935/1994. 3. Pacífica é a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a Súmula 283 do STF prestigia o princípio da dialeticidade, por isso não se limita ao recurso extraordinário, também incidindo, por analogia, no recurso ordinário, quando o interessado não impugna, especificamente, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido." (AgRg no RMS 30.555/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe de 1º.8.2012). 4. Deveria a parte ter rebatido os fundamentos determinantes dos julgados apontados como precedentes, com a demonstração de que eles não se aplicam ao caso concreto ou de que há julgados do STJ contemporâneos ou posteriores em sentido diverso. Tal situação caracteriza a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. 5. Os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do decisum, cuja fundamentação é adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficou evidenciada a suposta afronta às normas legais enunciadas. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 65.606/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, e, no mérito
NEGO
-LHE

PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
, destaco que não há que se falar em fixação de honorários recursais pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO ORDINÁRIA – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – MUNICÍPIO DE VILA VELHA – LEI MUNICIPAL Nº 3.872/2001 – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS E NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL QUE NÃO ABARCAM A SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS AUTORES – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preliminar de ilegitimidade passiva:

1.
Embora com fundamento em decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, bem como em notificação recomendatória de lavra do Ministério Público Estadual, o ato que suprimiu o pagamento da gratificação de produtividade dos recorridos foi praticado, exclusivamente, pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, que, dentro de sua esfera de competência, avaliou e subsumiu as diretrizes indicadas pelos referidos órgãos de controle às situações que reputou pertinentes

2.
Preliminar rejeitada.

M
érito
:

1
. Os autores comprovam que são servidores efetivos do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, lotados na Coordenação de Aprovação de Projetos da Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Urbano, de modo que passaram a perceber, a partir de janeiro de 2013, de Gratificação de Produtividade Fiscal, com base no artigo 8º-B, da Lei Municipal nº 3.872/2001, inserido pela Lei Municipal nº 5.179/2011.

2.
A referida gratificação foi paga pela municipalidade aos requerentes até fevereiro de 2015, a partir de quando se operou a suspensão do benefício com arrimo no Parecer de lavra da Procuradoria-Geral do Município, lançado em 09/02/2015, em que menciona a Notificação Recomendatória do Ministério Público Estadual, a fim de que fossem adotadas as medidas cabíveis, em especial sobre a suspensão do pagamento das vantagens constantes no bojo da Instrução Técnica Conclusiva nº 1.428/2013.

3
.
Da análise do conjunto probatório, depreende-se que as irregularidades indicadas pela Corte de Contas não abarcam a situação funcional dos autores, notadamente pelo fato de que a gratificação por eles percebida advém de regime jurídico instituído apenas no ano de 2011, com a edição da Lei nº 5.179, ou seja, em momento posterior aos fatos apurados pela ITC nº 1.428/2013.

4
.

Os servidores apelados lograram êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos elencados pela Lei nº 3.872/2001 para o auferimento do benefício, ou seja, são servidores efetivos e integram a equipe da Coordenação de Aprovação de Projetos, não havendo, pois, amparo para a cessação do pagamento da gratificação operada pela municipalidade.

5
.
A municipalidade, quando da prática do ato de suspensão do pagamento do benefício, deixou de instaurar procedimento administrativo prévio com o propósito de resguardar o exercício da ampla defesa e do contraditório por parte dos servidores, o que reforça a ilegalidade da conduta.

6
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, REJEITAR A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva arguida pelo apelante, e CONHECER do recurso de apelação, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.